Tribunal: TJDFT
Processo: 0759243-42.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 26 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 2o, ART. 85, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo reiterada jurisprudência, o art. 26 da Lei de Execução Fiscal aplica-se somente nos casos em que o cancelamento dos débitos que ampararam a extinção do processo tenha ocorrido antes de efetivada a citação e oferecida defesa pelo devedor, seja por meio de embargos ou por meio de exceção de pré-executividade.
2. Inviável a aplicação do art. 26 da Lei de Execução Fiscal à hipótese, quando demonstrado que o contribuinte foi efetivamente citado, tendo apresentado exceção de pré-executividade pugnando pela extinção da execução.
3. No entendimento firmado quando da apreciação do Tema no 1.076 dos recursos repetitivos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 3.1. A hipótese dos autos não admite a excepcionalidade aventada pela parte.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.